Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 312 DO STJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INCONSISTÊNCIA NO ENDEREÇO DE ENVIO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar a nulidade dos Autos de Infrações FF00489011-DETRAN, KK00424631-DETRAN, GE01250335-DER, FC00163699-DER e CJ02882742-DER, e consequentemente, invalidar os efeitos das referidas penalidades; (ii) cominar à parte ré Departamento de Trânsito do Distrito Federal a obrigação de fazer consistente na reanálise do processo emissão da Carteira Nacional de Habilitação à parte autora Williana Cristina de Souza, vedada a negativa em razão das infrações acima invalidadas, no prazo de 30 (trinta) dias; e, (iii) condenar a parte ré Departamento de Trânsito do Distrito Federal, como ente responsável pelo cadastro de registro do veículo, ao pagamento de compensação por danos morais à parte autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
2. Em suas razões recursais, sustenta o réu que o endereço constante do registro do veículo é de responsabilidade da recorrida, e que a desatualização do endereço implica presunção de recebimento das notificações. Afirma que constam na sentença as infrações FC 00163699-DER e CJ 02882742-DER sequer mencionadas na inicial, tratando-se de julgamento fora do pedido. Defende a inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 67812716).
4. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. No caso, a sentença declarou a nulidade dos Autos de Infrações FF00489011-DETRAN, KK00424631-DETRAN, GE01250335-DER, FC00163699-DER e CJ02882742-DER. Em que pese os argumentos recursais, houve exercício de pretensão nesse sentido, na Réplica (ID. 67812676). Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. Na origem, a autora narrou que ao tentar renovar sua CNH provisória em definitiva foi surpreendida com a existência de infrações, sendo que não foi notificada de nenhuma delas. Ressaltou que não houve cumprimento da dupla notificação, e que as notificações foram enviadas para endereço de cadastro incorreto/incompleto (omissão da identificação do Conjunto). Diante disso, ajuizou a presente ação em busca da declaração de nulidade das multas e penalidades, além da condenação ao pagamento de compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.
6. Com efeito, o Código Brasileiro de Trânsito (CTB) exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. Nesse sentido, dispõe a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
7. No caso em análise, restou comprovado que as infrações KK00489011, KK464631 e GE01250335 foram enviadas para endereço de cadastro incorreto/incompleto da autora (ID. 67812668). Já as infrações FC00163699-DER e CJ02882742-DER foram feitas por edital (ID. 67812668 - pg. 11 a 13). Desse modo, verifica-se que não há qualquer prova de que a parte autora/condutora tenha sido notificada das penalidades. Além disso, ressalta-se que a parte autora não é aderente ao SNE, canal por meio do qual poderia receber as notificações. Portanto, impõe-se a declaração de nulidade dos autos de infração, objeto dos autos, nos termos da Súmula 312 do STJ.
8. Quanto ao cabimento da indenização por danos morais, resta claro que houve conduta ilícita por parte do réu, ora recorrente, pois os autos de infração lavrados indevidamente impediram a autora ter acesso a CNH definitiva, causando-lhe aborrecimentos que extrapolam os meros dissabores do dia a dia. Portanto, comprovado o dever de indenizar e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente para reparar o dano causado e está em consonância com os valores fixados nesta Turma Recursal.
9. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.